Tribunal: TJDFT
Processo: 0005039-61.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate e não haverá qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.
2. Havendo materialidade e indícios de autoria, o acusado deve ser pronunciado, sendo incabível a despronúncia ou impronúncia, devendo o feito ser julgado pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de julgar os delitos dolosos contra a vida.
3. Inviável a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, devendo o feito ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença. Além disso, não está cabalmente demonstrada a alegada desistência voluntária por parte do acusado.
4. A qualificadora somente poderá ser excluída, na fase de pronúncia, quando inequivocamente dissociada do conjunto probatório, bastando a constatação da materialidade do crime e indícios de sua autoria. 4.1. No caso, há fortes sinais de que o pronunciado agiu por motivo fútil ou desprezível, por supor que a vítima flertou com sua companheira, agindo, assim, por ciúmes.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.